Tribunal: CARF
Processo: 13603.720816/2016-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.720816/2016-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.287 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de março de 2021
Recorrente
USIFAST LOGISTICA INDUSTRIAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 31/03/2010
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
VEROSSIMILHANÇA
NAS
ALEGAÇÕES DO CONTRIBUINTE. CONTINUAÇÃO DA ANÁLISE
PELA DRF EM RAZÃO DE NOVOS DOCUMENTOS.
Os documentos fiscais apresentados fazem prova em favor do contribuinte,
visto que demonstram a verossimilhança das alegações desse e, portanto,
demandam a necessidade de continuação quanto à verificação por parte da
DRF para fins de analisar a liquidez e certeza do crédito tributário

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, tendo em vista a verossimilhança nas alegações da
Recorrente, para reconhecimento da necessidade da continuação análise do crédito tributário pela
unidade de origem, em razão dos documentos apresentados no recurso voluntário, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos DRF que jurisdiciona a contribuinte para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Bárbara Santos Guedes e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.720816/2016-81
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.287 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.720816/2016-81

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 08-39.406, de 21 de junho de
2017, da 5a Turma da DRJ/FOR, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Em breve resumo dos fatos, a Recorrente apresentou declarações de compensação,
PER/DCOMP nos 14222.31548.310511.1.7.04-1087 e 07790.80709.310511.1.3.04-9696, em
razão de suposto crédito de pagamento indevido ou a maior oriundo de CSLL, código 2484,
período de apuração 28/02/2010, no valor original de R$ 15.455,51, o qual é decorrente de
pagamento de DARF, arrecadado em 31/03/2010, no valor total de R$ 15.455,51.
A contribuinte foi intimada para apresentar o Livro Razão, períodos de apuração
02/2010 até 05/2010, 07/2010 e 09/2010; balanços mensais de suspensão ou redução, períodos
01/2010 até 12/2010 e Livro de Apuração do Lucro Real LALUR, referente ao ano calendário de
2010. Em atenção ao solicitado, a Recorrente apresentou os documentos solicitados (e-fls. 31 a
158).
Aos 29/12/2015, a contribuinte foi mais uma vez intimada para apresentar
esclarecimentos em relação ao termo “Outras Exclusões” constante na demonstração da
contribuição social s/ lucro. Contudo, a mesma não apresentou documentos ou esclarecimentos.
Por meio do Despacho Decisório no 1131/2016 – RFB/DRFCON/Gabin, de
10/05/2016, às e-fls. 166 a 171, a Autoridade Competente decidiu não homologar as
compensação pleiteadas, porque os dados e documentos apresentados foram insuficientes para
identificar os valores expressivos na rubrica “Outras Exclusões”, que ocasionavam a diminuição
dos valores de IRPJ e CSLL a recolher gerando os pagamentos a maior.
A contribuinte apresentou tempestivamente manifestação de inconformidade
defendendo possuir o crédito e defendeu que não descumpriu a intimação, tendo apresentado os
documentos solicitados pela autoridade fiscal no âmbito do TI 332/2015.
A 5a Turma da DRJ/FOR julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte, sob o argumento de não ter a Recorrente comprovado a liquidez e certeza do
crédito tributário. Vide ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Período de apuração: 01/02/2010 a 28/02/2010
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. COMPROVAÇÃO.
Não se homologa a compensação tributária com crédito cujas liquidez e certeza não
tenham sido comprovadas pelo requerente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 28/06/2017 (e-fl. 236) e
apresentou tempestivamente recurso voluntário no dia 27/07/2017, de acordo com o Termo de
Solicitação de Juntada e o Termo de Análise de Solicitação de Juntada às e-fls. 237 a 239, com
os argumentos abaixo sintetizados:
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.287 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.720816/2016-81

Aponta a Recorrente que cumpriu com a intimação fiscal e a escrituração
apresentada detalhava a rubrica “outras exclusões”. Apresenta breves considerações acerca do
Lucro Real e esclarece ter recolhido o imposto por estimativas e constituído contabilmente as
provisões das despesas. Diante disso, afirma adicionar em seu LALUR os valores registrados no
resultado que se configuram como provisões e, portanto, não devem ser considerados para fins
de apuração do lucro real.
Para fins fiscais, a Recorrente realiza a exclusão dos valores em seu LALUR,
neutralizando os efeitos do lançamento contábil no resultado tributável. Explica que, em
fevereiro/2010, foram realizadas exclusões do lucro real no valor de R$ 619.292,99 sob a rubrica
“outras exclusões” e, para ser considerada válida, é necessário que se demonstre que aqueles
mesmos valores foram objeto de provisões adicionadas em momento anterior e que motivaram o
resultado no momento de sua reversão. Destaca sobre a questão o que segue:

Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.287 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.720816/2016-81

Diante dessas explicações, defende que não se deve falar em falta de motivo para
as exclusões realizadas, tendo em vista a demonstração de que todos os valores foram
efetivamente adicionados em momento anterior e afetaram o resultado no momento de sua
reversão.
Defende a realização de nova diligência fiscal, em razão do princípio da verdade
material.
Ao final, requereu a realização de diligência no sentido de examinar a
apresentação comprobatória da reversão das provisões, bem como da adição e exclusão de tais
parcelas quando da apuração do lucro real e, adicionalmente, que seja dado provimento ao
recurso voluntário.
A Recorrente juntou ao recurso voluntário os seguintes documentos: Planilha de
abertura das exclusões por item, LALUR 2010, Composição das adições e exclusões de acordo
com o SPED Contábil do período, recibo SPED Contábil dos períodos de jan/2010 e fev/2010.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.287 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.720816/2016-81

A Recorrente apresentou Per/Dcomp nos 14222.31548.310511.1.7.04-1087 e
07790.80709.310511.1.3.04-9696, em razão de crédito originado de pagamento indevido ou a
maior de CSLL referente ao mês de fevereiro de 2010, no valor de R$ 15.455,51, recolhido
através de DARF, código de receita 2484, no valor de R$ 15.455,51, período de apuração
28/02/2010, data da arrecadação 31/03/2010 (e-fls. 02 a 11)
A DRF emitiu Despacho Decisório (e-fls. 166 a 171) não homologando a
compensação declarada porque não conseguiu identificar a correção do lançamento “outras
rubricas” na escrituração contábil da Recorrente.
Na manifestação de inconformidade, a Recorrente sustenta ter apresentado toda a
documentação capaz de identificar a rubrica “outras despesas”.
Em julgamento de primeira instância, a DRJ, ao julgar a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente, destacou que a descrição dos itens “outras
exclusões” na documentação enviada não era suficiente para verificar a legitimidade da exclusão,
fundamentando o seguinte:
(...)
15. Entretanto, a descrição dos componentes do item “outras exclusões” foi considerada
insuficiente, além de sua forma ser uma agregação de outros fatores, de modo que não
se poderia afirmar que as exclusões efetivamente se enquadram nos casos permitidos
pela legislação tributária.
(...)
21. Tem-se que os dados fornecidos pelo interessado à autoridade decisória não
permitem certificar a legimitidade dos itens que compõem a rubrica “outras exclusões”,
seja pela descrição insuficiente, a impossibilitar o entendimento de sua motivação, seja
pela ausência de prova documental, a inviabilizar a verificação da existência e validade
da operação que embasou a exclusão.
22. Está-se no âmbito dos direitos constitutivos de pretensões do administrado. A fim de
comprovar a certeza e liquidez do crédito pleiteado, o requerente deveria ter instruído
sua manifestação de inconformidade com explicações e documentos que comprovassem
o seu direito de crédito. É assim porque, em primeiro lugar, o ônus de provar fato
constitutivo do direito creditório incumbe ao contribuinte que o alega ter (art. 373, I, do
Código de Processo Civil) e, em segundo lugar, o momento apropriado para se
desincumbir de tal ônus é o da interposição da manifestação de inconformidade (arts. 15
e 16 do Decreto no 70.235, de 1972).
23. Portanto, não foram comprovadas a liquidez e a certeza do crédito utilizado na
compensação.
(...)
Em recurso voluntário, a Recorrente ratifica as informações constantes na
manifestação de inconformidade e defende que os documentos colacionados ao processo eram
suficientes para demonstrar que na rubrica “outras exclusões”, os valores foram objeto de
provisões adicionadas em momento anterior no LALUR e motivaram o resultado fiscal no
momento de sua reversão.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.287 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.720816/2016-81

Isto posto, havendo dúvidas, é imprescindível a apresentação de documentação
contábil e fiscal por parte da empresa para dirimir quaisquer incertezas em relação à liquidez e
certeza do crédito tributário pleiteado. A determinação de apresentar os documentos
comprobatórios da identificação de crédito é uma determinação legal, conforme determina o art.
147 da Lei no 5.172/1966.
A Recorrente, através do recurso voluntário, juntou aos autos, além das
explicações em relação à rubrica “outras despesas”, também apresentou planilha de abertura das
exclusões por item, LALUR 2010, a composição das adições e exclusões de acordo com o SPED
contábil do período e o recibo SPED Contábil dos períodos de jan/2010 e fev/2010.
A Declaração de Compensação é um processo que visa restituir quantias pagas a
título de tributos ou contribuições que são administrados pela Receita Federal do Brasil, que
foram recolhidos indevidamente ou ainda, quando o valor pago é maior do que aquele realmente
devido. Ela é uma das formas de extinção do crédito tributário, previsto na legislação fiscal
federal.
A DCOMP, portanto, não é comprovante de crédito. Cabe à Receita Federal,
munida de outras informações prestadas pelo contribuinte (IRPJ, DCTF, DIRF, etc), verificar a
liquidez e certeza do crédito pleiteado para homologar a compensação.
É importante observar que os diplomas normativos de regências da matéria, quais
sejam o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, deixam clara a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento
da apresentação do Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob
condição resolutória da ulterior homologação.
A decisão da DRJ, porém, estava fundamentada, primordialmente, na ausência de
comprovação quanto à existência do crédito de pagamento a maior de CSLL, por entender que a
documentação apresentada não era suficiente para comprovar a natureza da rubrica “outras
exclusões”. A Recorrente, por sua vez, acostou aos autos novos documentos que entente ser
suficientes para comprovar suas alegações.
No tocante à apresentação de novos documentos no recurso voluntário, entendo
que não há óbice para a sua apresentação. Isso porque a apresentação da prova documental em
momento processual posterior é possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-
se pelo princípio da verdade material na apreciação da prova, deve formar livremente sua
convicção mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no
processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal
com o escopo de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a
possibilidade de homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro
material (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
Diante disso, considerando a verossimilhança nas alegações da Recorrente,
entendo que o processo deve retornar à DRF de origem para que essa aceite e analise tanto os
argumentos quanto os documentos apresentados pela Recorrente no recurso voluntário, e,
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.287 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.720816/2016-81

havendo necessidade de quaisquer outros esclarecimentos, que seja a contribuinte intimada para
apresentar documentos outros que a autoridade administrativa achar necessários para análise da
liquidez e certeza do crédito.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito, considerando o saneamento do processo com a juntada de
documentos contábeis/fiscais para comprovar a existência do crédito.
Por todo o exposto, voto em dar provimento em parte ao Recurso Voluntário,
tendo em vista a verossimilhança nas alegações da Recorrente, para reconhecimento da
necessidade continuação da análise do crédito tributário pela unidade de origem, em razão dos
documentos apresentados no recurso voluntário, mas sem homologar a compensação por
ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos DRF que jurisdiciona a
contribuinte para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital